Tribunal: TJMT
Processo: 1027895-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027895-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), DAGOBERTO ANTONIO PAIM DE ALMEIDA - CPF: 220.271.570-34 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVA CDA JUNTADA NA IMPUGNAÇÃO. MUDANÇA DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sem prévia intimação do executado, após a Fazenda Pública juntar nova Certidão de Dívida Ativa (CDA) com alteração da data de constituição do crédito tributário, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade com base em nova CDA apresentada pela Fazenda Pública, sem a prévia intimação do executado para manifestação, configura decisão surpresa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A Fazenda Pública juntou nova CDA na impugnação à exceção de pré-executividade, alterando a data de constituição do crédito tributário para 26/04/2017, em substituição à informação constante na CDA originária, que indicava o ano de 2013.

4. Sem oportunizar a manifestação do executado, o juízo a quo rejeitou a exceção, reconhecendo a nova data como marco inicial do prazo prescricional.
5. A decisão caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o e 10), pois a parte agravante teve cerceado seu direito de impugnar alteração substancial no título executivo.

6. Configura-se decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, sendo imprescindível a anulação do decisum para que seja reaberto prazo de manifestação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
A juntada de nova Certidão de Dívida Ativa que modifica elemento essencial à análise da prescrição exige a prévia intimação do executado, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o e 10; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 603.707/SC, rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 3.3.2015;

TJ/MT, AI 1003131-47.2023.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAGOBERTO ANTONIO PAIM DE ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n. 1035993-54.2018.8.11.0041 manejada pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

O agravante alega, inicialmente, a nulidade da decisão recorrida por violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil e ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que houve decisão surpresa, uma vez que não foi intimado para se manifestar acerca da CDA retificada apresentada pela Fazenda Pública.

No mérito, sustenta a prescrição do crédito tributário,

com base no artigo 174 do CTN, defendendo que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma do
decisum
recorrido, nos termos de suas razões.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de nulidade da decisão agravada, defendendo que a alteração da data da constituição definitiva do crédito foi realizada com base em informação prestada pela Secretaria de Fazenda do Estado, o que caracterizaria correção de erro material admissível nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o crédito tributário foi regularmente constituído em 26/04/2017, razão pela qual a execução fiscal ajuizada em 18/10/2018 estaria dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. Destaca, ainda, que a alteração da data da constituição do crédito não prejudicou o exercício do contraditório, já que os fundamentos da pretensão executiva permaneceram os mesmos e a modificação decorreu de regular atividade de controle interno da administração tributária.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dagoberto Antônio Paim de Almeida contra decisões interlocutórias proferidas nos autos da Execução Fiscal n. 1035993-54.2018.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitaram exceção de pré-executividade oposta pelo contribuinte, sob o fundamento de inocorrência de prescrição.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à alegada
nulidade da decisão agravada
, por
violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil
, bem como ao
art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
, sob o argumento de que houve
decisão surpresa
, uma vez que o agravante
não foi intimado
para se manifestar sobre
nova Certidão de Dívida Ativa (CDA)
juntada pela Fazenda Pública, que alterou a data de constituição do crédito tributário.

Conforme se depreende dos autos, o agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição, com base na CDA originária constante da petição inicial executiva. Na impugnação à exceção, a Procuradoria do Estado juntou nova versão da CDA, alegando
erro material
, com
alteração da data de constituição definitiva do crédito
para
26/04/2017
, em substituição à data constante da CDA anterior, que indicava o ano de 2013.

Sem determinar a intimação do executado para se manifestar sobre o novo documento – que alterou substancialmente o marco inicial do prazo prescricional – o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando válidos os novos dados trazidos pela Fazenda Pública.

Verifica-se, ademais, que o agravante opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, diante da ausência de intimação prévia para manifestação sobre a nova CDA apresentada pela Fazenda Pública, bem como a afronta à Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada a prévia manifestação da parte.

Trata-se, portanto, de típica decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, notadamente quando se leva em consideração que o agravante construiu sua defesa com base na CDA originária, sendo-lhe suprimida a oportunidade de impugnar os elementos modificados unilateralmente pelo ente exequente.

Portanto,
impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa
, com a consequente
anulação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
, a fim de que seja reaberto o prazo para manifestação do executado acerca do novo título executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, para
anular a decisão agravada
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja oportunizada ao agravante a
manifestação sobre a CDA retificada
apresentada pela Fazenda Pública na impugnação à exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025